Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-19.2015.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DO AUTOR E DO INSS E ANÁLISE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – NOVA PERÍCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E

Ementa:
ACIDENTÁRIA - CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSOS DO AUTOR E DO INSS E ANÁLISE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO OCUPACIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA – NOVA PERÍCIA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSOS DAS PARTES DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Recursos das partes desprovidos. Sentença reforma em parte, mantido o decreto de procedência em sede de reexame necessário.